Tribunal: TJDFT
Processo: 0713690-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. PERDAS E DANOS. VIABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. DESCABIMENTO. VALOR DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O restabelecimento de forma parcial e intermitente, o qual frusta o utilizador do serviço, não pode ser equiparado ao pleno cumprimento da obrigação.
2. A obrigação impossível enseja a conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil. Inexiste prejuízo da multa fixada para compelir a parte ao cumprimento da obrigação (artigo 500 do mesmo Código).
3. Quando em jogo obrigação de fazer, o Código de Processo Civil tem em sua essência a prevalência para o cumprimento rápido e efetivo da obrigação, ou seja, o cumprimento específico da tutela. As medidas de apoio utilizadas para compelir o devedor à obrigação têm caráter suplementar e devem ser adaptadas pelo Magistrado para consecução no mundo dos fatos daquilo decidido em título judicial, no mundo jurídico. (Artigo 536, parágrafo único). 3.1 Tornando-se a multa desproporcional e desarrazoada, cabível a sua redução. 3.2 Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, sob pena de bis in idem. (Acórdão 1176865, 07059250320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 10/6/2019.).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.